Tribunal: TJDFT
Processo: 0709530-81.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TARIFA DE CADASTRO. DESPESAS DO EMITENTE. COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO CONTRATUAL. PREVISÃO EM NORMATIVO DO BANCO CENTRAL. RESOLUÇÃO BACEN No 3.919/2010. SÚMULA No 566 DO STJ. RECURSO REPETITIVO. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA NO CASO CONCRETO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. VEÍCULO DADO EM GARANTIA. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DE ABUSIVIDADE NO CASO CONCRETO. TEMA 958 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESPROPORCIONALIDADE. LEGALIDADE DA COBRANÇA. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO FACULTATIVA. PROPOSTA DE ADESÃO EM INSTRUMENTO APARTADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONDICIONAMENTO DO CRÉDITO À CONTRATAÇÃO DO SEGURO. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE FORMALMENTE EXTERIORIZADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA PACTUADA PRÓXIMA À MÉDIA DE MERCADO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DESVANTAGEM EXAGERADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS (ANATOCISMO). CONTRATO POSTERIOR À MP No 2.170-36/2001. PREVISÃO EXPRESSA. TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. SÚMULAS No 539 E 541 DO STJ. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ART. 28, §1o, I, DA LEI No 10.931/2004. CLÁUSULA REDIGIDA DE FORMA CLARA, OSTENSIVA E LEGÍVEL. ART. 54, §3o, DO CDC. DESNECESSIDADE DE DESTAQUE GRÁFICO ESPECÍFICO. INCONGRUÊNCIA ARGUMENTATIVA DO RECORRENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §11, DO CPC.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença prolatada em ação de revisão de cláusulas contratuais cumulada com indenização por danos materiais e morais, proposta em face de instituição financeira, na qual se impugnam a cobrança de tarifas de cadastro, avaliação do bem e despesas do emitente, a contratação de seguro, a taxa de juros remuneratórios e a capitalização mensal de juros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) definir a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários; (ii) aferir a legalidade das tarifas de cadastro, de avaliação do bem e das despesas do emitente; (iii) verificar a regularidade da contratação do seguro à luz da vedação à venda casada; (iv) examinar a abusividade da taxa de juros remuneratórios; e (v) analisar a validade da capitalização mensal de juros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica firmada entre instituição financeira e tomador de crédito subsume-se ao conceito legal de relação de consumo, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, porquanto configuradas as figuras do consumidor e do fornecedor, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
4. A cobrança da tarifa de cadastro revela-se legítima quando prevista em ato normativo da autoridade monetária e exigida no início do relacionamento contratual, inexistindo demonstração concreta de desproporcionalidade relevante ou de onerosidade excessiva apta a caracterizar abusividade.
5. A tarifa de avaliação do bem mostra-se válida quando comprovada a efetiva prestação do serviço e ausente prova de que o valor cobrado comprometa o equilíbrio contratual, observada a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo.
6. Não se configura prática de venda casada quando a contratação do seguro ocorre por meio de instrumento apartado, com expressa indicação de facultatividade, inexistindo elementos probatórios que evidenciem condicionamento da concessão do crédito à sua adesão.
7. A taxa de juros remuneratórios somente se sujeita à revisão judicial quando demonstrada discrepância relevante em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, apta a evidenciar desvantagem exagerada ao consumidor, o que não se verifica na hipótese.
8. É juridicamente admissível a capitalização mensal de juros nos contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente, para tal finalidade, a estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, desde que a cláusula esteja redigida de forma clara, ostensiva e legível, nos termos do art. 54, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, inexistindo exigência legal de destaque gráfico específico ou disposição tipográfica diferenciada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. É legítima a cobrança da tarifa de cadastro quando prevista em ato normativo da autoridade monetária e exigida no início do relacionamento contratual. 2. É válida a tarifa de avaliação do bem quando comprovada a efetiva prestação do serviço e ausente demonstração de onerosidade excessiva. 3. Não configura venda casada a contratação de seguro formalizada em instrumento apartado, com expressa indicação de facultatividade. 4. A taxa de juros remuneratórios somente é passível de revisão quando demonstrada discrepância relevante em relação à média de mercado. 5. Admite-se a capitalização mensal de juros em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, desde que a cláusula seja clara, ostensiva e legível, nos termos do art. 54, §3o, do Código de Defesa do Consumidor”.

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 51, IV e §1o, III, art. 54, §3o; CPC, arts. 98, 99, 85, §11, 487, 1.001, II e III; Lei no 10.937/2004, art. 28, §1o, I; MP no 2.170-36/2001, art. 5o; Resolução BACEN no 3.919/2010, art. 3o e tabela I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297, 539, 541 e 566; TJDFT, Acórdão 2020213, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, data de julgamento 10/07/2025; TJDFT, Acórdão APC 0742260-13.2022.8.07.0001, Rel. Lucimeire Maria da Silva, julgado em 15/2/2024; TJDFT, Acórdão 1804445, Rel. Fábio Eduardo Marques, data de julgamento: 19/12/2023; TJDFT, Acórdão 1742316, Rel. Fábio Eduardo Marques, data de julgamento: 10/08/2023; TJDFT, Acórdão 20130410139222APC, Rel. Romulo De Araujo Mendes, julgado em 04/09/2015.